Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-58.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800798-58.2023.8.14.0000

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO PAULO CARVALHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORE PÚBLICO CONCURSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 20/STF E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,

"É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso" (Súmula 20/STF).

2.Sentença recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exoneração do impetrante, servidor público nomeado em razão de aprovação em concurso público, requer instauração de processo administrativo próprio, o que não se deu na espécie, não possuindo as alegações recursais o condão de afastar o fato de que houve demissão arbitrária

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo.(a) Sr.(a) Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ E

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA

em face da decisão monocrática proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PEDRO PAULO CARVALHO FERREIRA.

Historiam os autos que o impetrante foi aprovado em 3º lugar para o cargo de Agente de Artes Práticas, tendo sido convocado e nomeado para referido cargo. Todavia, por meio do parecer de n°. 054/2010, assinado pela Procuradora Fundacional do Hemopa a Sra. Andreza Etheene Cavalcante Tavares, foi solicitado anulação de ato de nomeação do impetrante, alegando que sua nomeação extrapolava o edital.

Inconformado, o agravante,
reitera as alegações feitas anteriormente sobre informações no sentido de que a questão não reside em servidor legalmente investido em cargo público existente, mas se trata de erro da administração em nomear um concursado aprovado em 3° lugar, para uma vaga já preenchida por quem restou classificado em 2° lugar para uma única vaga em Abaetetuba já que o 1° colocado desistiu da vaga.

Menciona que a nomeação do agravado foi considerada ilegal pela administração pública, pois ultrapassou o número de vagas ofertada para o cargo. Assim, a nomeação foi anulada por vício insanável, de modo que o recorrente sequer deveria ser considerado servidor público.

Ante esses argumentos, requer a
retratação
da decisão ou que seja levado ao julgamento pelo colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão
Id.

18409785
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida, visto que
a necessidade de prévia instauração de processo administrativo disciplinar antes demitir ou exonerar servidor público em estágio probatório se encontra sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal editado Súmulas nesse sentido, in verbis:

"Súmula 20 - É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso.

Súmula 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade."

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 1- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 2- Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo; 3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, publicado em 2018-06-05)

..............................................................................................

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1- É direito líquido e certo de servidor concursado, ainda que não estável, ser submetido ao prévio procedimento administrativo, que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa, antes de sofrer o ato de exoneração. 2- Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa contidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Súmulas nº 20 e 21 do STF e precedente desta Corte. Reexame Necessário conhecido e improvido. Sentença Mantida. (2014.04571864-75, 135.816, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-07, publicado em 2014-07-14)

Assim sendo, considerando a ausência de regular processo administrativo prévio, verifica-se ilegal o ato impugnado, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos., mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024